Tribunal: CARF
Processo: 10880.726336/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO: MATÉRIA DE MÉRITO.
Decisão que enfrenta a controvérsia, indica a norma aplicada e explicita o raciocínio não padece de nulidade por vício de motivação. Divergência acerca do índice de atualização configura mérito, não vício formal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993
REPETITIVOS DO STJ. ALCANCE. ART. 99 RICARF INAPLICÁVEL.
Os Temas 62 e 235 do STJ não são de aplicação imediata e obrigatória no caso concreto, visto que discutem temas diversos e não impõem o uso da “Tabela de Precatórios” em compensações administrativas, mas referenciam os índices que compõem a série histórica da Justiça Federal, dentre eles, a UFIR (1992–1995), compatíveis com o critério ora adotado.
CRÉDITO JUDICIAL (ILL/1990-1993). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR MENSAL. TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL.
O indébito anterior a 01/01/1996 deve ser expresso em UFIR e convertido em reais pelo valor da UFIR de 01/01/1996, observada, no período pretérito, a série histórica mensal de correção adotada nas tabelas de atualização monetária da Justiça Federal. Inaplicável a UFIR diária para substituir o coeficiente mensal da série (jun/1993), impondose a retificação do cálculo e a consequente homologação integral da compensação declarada.
CRÉDITO REMANESCENTE. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO EM SEDE RECURSAL.
Reconhecida a existência de crédito em montante superior ao inicialmente informado, tal constatação não autoriza, nesta fase do contencioso administrativo, o deferimento do valor adicional pretendido. O objeto do processo de compensação se delimita pela DCOMP, sendo aferível apenas a validade e existência do crédito. Eventual saldo remanescente deverá ser veiculado em novo pedido específico, se ainda em prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726336/2016-67
ACÓRDÃO
1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO: MATÉRIA DE MÉRITO.
Decisão que enfrenta a controvérsia, indica a norma aplicada e explicita o
raciocínio não padece de nulidade por vício de motivação. Divergência
acerca do índice de atualização configura mérito, não vício formal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993
REPETITIVOS DO STJ. ALCANCE. ART. 99 RICARF INAPLICÁVEL.
Os Temas 62 e 235 do STJ não são de aplicação imediata e obrigatória no
caso concreto, visto que discutem temas diversos e não impõem o uso da
“Tabela de Precatórios” em compensações administrativas, mas
referenciam os índices que compõem a série histórica da Justiça Federal,
dentre eles, a UFIR (1992–1995), compatíveis com o critério ora adotado.
CRÉDITO JUDICIAL (ILL/1990-1993). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UFIR
MENSAL. TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL.
O indébito anterior a 01/01/1996 deve ser expresso em UFIR e convertido
em reais pelo valor da UFIR de 01/01/1996, observada, no período
pretérito, a série histórica mensal de correção adotada nas tabelas de
atualização monetária da Justiça Federal. Inaplicável a UFIR diária para
substituir o coeficiente mensal da série (jun/1993), impondo‐ se a
retificação do cálculo e a consequente homologação integral da
compensação declarada.
CRÉDITO REMANESCENTE. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO EM SEDE RECURSAL.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
2
Reconhecida a existência de crédito em montante superior ao inicialmente
informado, tal constatação não autoriza, nesta fase do contencioso
administrativo, o deferimento do valor adicional pretendido. O objeto do
processo de compensação se delimita pela DCOMP, sendo aferível apenas
a validade e existência do crédito. Eventual saldo remanescente deverá ser
veiculado em novo pedido específico, se ainda em prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O documento de origem é uma Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
identificada sob o número 40281.45366.251012.1.3.57-9051, transmitida em 25/10/2012 pela
AMBEV, referente a crédito oriundo de ação judicial (ILL), transitada em julgado em 31/07/2012,
para compensação com débitos de PIS/PASEP e COFINS do período de apuração setembro/2012.
O crédito foi habilitado no processo no 18186.728599/2012-26 e o montante total
foi constituído por recolhimentos efetuados por empresas incorporadas, na seguinte proporção:
Empresa
Valor Recolhido atualizado
até 31/12/1995 (R$)
Valor atualizado até
junho/2015 (R$)
Companhia Cervejaria
Brahma
8.158.067,19
32.513.976,78
CEBRASP S/A
610.764,69
2.434.202,69
Maltaria Navegantes S/A
342.782,88
1.366.161,17
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
3
No Despacho Decisório (fls. 270/275), proferido manualmente após realização de
diligência junto à Contribuinte, a Autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação,
corrigindo valor recolhido pela CEBRASP em junho/1993, por entender que o cálculo apresentado
pela Contribuinte adotou UFIR equivocada para atualizar esse montante até 1995 (planilha da
Contribuinte, fl. 69), o que reduziu o valor em UFIR/1995 de 371.103,80 para 285.200,04 em
relação a esse recolhimento.
Com isso, foi homologado um crédito inferior ao total pleiteado, na ordem de R$
9.040.426,32, repercutindo, por consequência, na homologação parcial da compensação
declarada com os débitos de PIS/COFINS indicados.
Em manifestação de inconformidade (fls. 284/298), a Contribuinte sustentou que a
decisão judicial reconheceu integralmente o direito ao crédito de ILL e determinou a utilização da
Tabela de Precatórios da Justiça Federal, em vez da UFIR utilizada pela fiscalização para
atualização do crédito, o que eliminaria a diferença de R$ 71.188,44 não homologada pelo
Despacho Decisório. Nesse sentido, o valor final do crédito seria até maior do que aquele
pleiteado no PER/DCOMP. Requereu, portanto, a homologação integral da compensação, bem
como o reconhecimento de “saldo remanescente em favor da Manifestante no montante de R$
4.214.428,04.” Subsidiariamente, pediu a realização de diligência para comprovação da suficiência
de crédito.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 469/472),
afirmando que a atualização dos créditos decorrentes de pagamentos indevidos estava regulada,
na época da emissão do Despacho Decisório, pela IN 1.300/2012, que, no art. 84, estabelecia que
“os valores (...) passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro
de 1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em Reais,
com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$ 0,8287”.
Como a UFIR diária para 30/06/1993 era de CR$ 32.292,87, conforme consta do
Despacho Decisório, o cálculo estaria correto, não havendo o que se reparar.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 482/500), arguindo nulidade da
decisão recorrida por vício de motivação, já que a DRJ se baseou na IN 1300/12, enquanto “a
norma de observância a ser aplicada no presente caso possui caráter individual e concreto,
consubstanciada em ordem judicial transitada em julgado em favor da Recorrente, e que
determina que o coeficiente de correção do indébito em escopo deve ser pautado pela Tabela de
Precatórios da Justiça Federal, Resolução no134/2010 do Conselho da Justiça Federal, Repetição
do Indébito”.
Pede, na sequência, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de
Recurso Repetitivo nos dos Recursos Especiais 1.012.903/RJ e 1.112.524/DF, no sentido de que “A
Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da
TOTAL
9.111.614,76
36.314.340,64
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
4
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a
serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito”.
No mérito, reitera integralmente sua manifestação de inconformidade,
esclarecendo que, para a DRJ, deve ser utilizada a UFIR diária “enquanto que, para os cálculos
efetuados e compensados pela Recorrente, a UFIR prevista na Tabela de Precatórios da Justiça
Federal” é que seria correta. Por fim, requer a realização de diligência em pedido subsidiário.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 06/08/2021 (fl.
478) e apresentou o seu recurso voluntário em 03/09/2021 (fl. 481), antes do prazo. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
2
PRELIMINAR — NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
Não vislumbro o vício de motivação arguido no acórdão recorrido. Ainda que de
modo sucinto, a decisão enfrentou direta e explicitamente a única controvérsia posta — o
coeficiente de atualização do indébito — e expôs as razões jurídicas adotadas para manter os
cálculos do Despacho Decisório, com base na disciplina infralegal de regência. Ou seja: há
motivação suficiente, coerente e pertinente ao objeto litigioso. O que há, em verdade, é
discordância de mérito quanto ao índice considerado correto para atualização do crédito e à
obrigatoriedade de aplicação da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal.
Inclusive, no recurso, a Recorrente fez um esclarecimento que modifica
sensivelmente a narrativa posta em análise na manifestação de inconformidade. Naquela ocasião,
ela se ateve a defender que deveria ser aplicado o índice da “Tabela de Precatórios da Justiça
Federal, (...) que, para aquele mês em específico, adota índice de 0,0000329813.”, em vez da UFIR
utilizada pelo fisco.
Já no recurso ela afirma que “a presente controvérsia reside, exclusivamente, na
divergência do coeficiente de atualização a ser aplicado no indébito constituído em favor da
Recorrente, em junho/93: no entender do acórdão recorrido, a UFIR diária enquanto que, para
os cálculos efetuados e compensados pela Recorrente, a UFIR prevista na Tabela de Precatórios
da Justiça Federal.”
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
5
Ora, por mais que a referida tabela contenha a UFIR como elemento de formação
dos índices, isso não foi especificado na manifestação de informidade, de modo que a DRJ se
debruçou sobre a contraposição entre o índice da Tabela de Precatórios da Justiça Federal e o
índice que o regramento aplicável às compensações federais manda utilizar – UFIR.
Assim, a motivação está positivamente demonstrada: identifica o ponto
controvertido, indica a norma aplicável e expõe o raciocínio que conduz à conclusão.
A preliminar sustenta que a decisão teria aplicado “norma geral e abstrata
inaplicável” em detrimento de “ordem judicial individual e concreta”. Esse argumento, porém, diz
respeito ao alcance da coisa julgada e ao critério de atualização do indébito, isto é, ao mérito. Se o
título judicial, de fato, impõe a adoção da Tabela de Precatórios (Resolução CJF 134/2010) para o
crédito em questão, isso é questão material a ser solucionada por interpretação do comando
judicial e cotejo com a legislação de regência, não um vício formal de motivação.
No mesmo sentido, a invocação do art. 84 da IN RFB 1.300/2012 feita pela instância
de origem constitui fundamento normativo apto para reger valores apurados antes de 01/01/1996
e quantificados em UFIR, como é precisamente o caso dos autos. Tratar‐se de norma geral não a
torna, por si só, inaplicável; ao contrário, é a regra de atualização administrativa para indébito
federal. Reafirme‐se: a divergência sobre qual índice utilizar decorre do mérito (error in
judicando), não de vício procedimental (error in procedendo).
Logo, afasto a preliminar de nulidade por vício de motivação.
3
MÉRITO
3.1 OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS REPETITIVOS STJ
No mérito, inicialmente, a Recorrente requer “por força do artigo 62, § 2o, do Anexo
II, do RICARF1, (...) o provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de aplicação dos índices da
Tabela de Precatórios da Justiça Federal – Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal,
com o consequente reconhecimento da suficiência do direito creditório em escopo.”.
Segundo ela, deveria ser imediatamente aplicado ao caso concreto o provimento
dado pelo STJ em Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais nos. 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori
Zavaski, julgado em 8/10/2008) e 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1/9/2010), que
determinariam a utilização da “Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal” para atualizar todos os indébitos tributários.
No entanto, tal alegação não se sustenta, já que o resultado do julgamento dos
referidos recursos especiais não foi bem esse que a Recorrente buscou narrar para invocar a

1 Equivalente ao art. 99 do RICARF atual - Portaria MF no 1634/2023 – que determina a observância obrigatória das
decisões proferidas em sede de recurso repetitivo (STJ) e repercussão geral (STF) pelos julgadores do CARF.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
6
obrigatoriedade de obediência do CARF às decisões proferidas pelos tribunais superiores em
repercussão geral ou recurso repetitivo. Vejamos.
O julgamento do REsp no 1.012.903/RJ (Tema Repetitivo no 62) deu origem à
seguinte tese:
Por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação
anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto
de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995. (destaques meus)
De plano, já que observa que o objeto do julgamento não coincide com o tema ora
em discussão. Porém, de fato, a Corte debateu a questão relativa aos critérios de atualização
monetária do indébito decorrente da tese firmada, nos seguintes termos:
Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI
7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que
lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o
valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos
no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp
662.414/SC, DJ 13.08.2007; (EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC,
DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo
os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho
da Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de
março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989
e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o
IPCA ? série especial ? em dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a
dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a
Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(destaques meus)
Conclusão do voto vencedor:
3. Merece reforma, portanto, quanto ao ponto, o acórdão recorrido, para julgar
procedente em parte o pedido, para o fim de:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
7
(a) reconhecer indevida a incidência do imposto de renda sobre os benefícios de
previdência privada auferidos pelos autores a partir de janeiro de 1996 até o
limite do que foi recolhido pelos beneficiários, a título desse tributo, sob a égide
da Lei 7.713/88, atualizado monetariamente;
(b) condenar a União a restituir o indébito, em valor a ser apurado em liquidação,
observados o critério e o limite acima referidos. A correção monetária será
calculada segundo os índices indicados no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução
561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, ou seja: (a) a ORTN de
1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos
períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC
de março a novembro/1991; (e) o IPCA – série especial – em dezembro/1991; (f) a
UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996
(ERESP 912.359/MG, 1a Seção, Min. Humberto Martins, DJ de 03.12.07).
(destaques meus)
Afora a citação acima, em nenhum outro ponto do voto proferido pelo Ministro
Zavascki foi abordada a questão da atualização monetária. Em momento algum, o STJ discutiu
sobre a obrigatoriedade de utilização da Tabela de Precatórios da Justiça Federal na atualização
dos indébitos tributários restituídos ou compensados administrativamente. O que a Corte fez foi
apenas definir, no dispositivo do voto vencedor, os critérios de atualização monetária do crédito
que adviria daquele provimento favorável. E veja-se que a decisão sequer afirmou que deveria ser
aplicada a tabela, mas os índices que a compõem, identificados no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, dentre eles, a UFIR entre janeiro/1992 e
dezembro/1995.
Já o REsp no 1.112.524/DF (Tema Repetitivo no 235) deu origem à seguinte tese:
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.
Mais uma vez, observa-se que o cerne da discussão não é exatamente o que se
debate aqui. Vejamos mais detalhes do acórdão de repetitivo:
Ementa:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC
118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
8
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
...).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC,
128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não
incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre
referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem
pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas
gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da
propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da
empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato
ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81;
TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág.
669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar
o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da
parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em AÇÕES de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
9
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro
a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período
aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por
liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito,
em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor
da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos
cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar,
sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se
coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual:
"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito
do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (destaques nossos)
Novamente, observa-se que o tema em debate era outro e que o STJ não
determinou a obrigatoriedade de observância da Tabela de Precatórios da Justiça Federal nas
compensações administrativas, apenas referenciou seus índices, dentre os quais, a UFIR, para
delimitar como deve ser feita a correção monetária dos indébitos tributários, firmando o
entendimento de que essa correção, inclusive a consideração de expurgos inflacionários, não
depende de pedido expresso da parte.
De se observar que a contenda aqui sequer esbarra na inclusão ou não de expurgos
inflacionários para atualização do indébito, que costuma ainda ser tema de debate neste Conselho
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
10
e, aí sim, atrai a aplicação inequívoca dos precedentes do STJ citados. Com efeito, o recolhimento
cuja atualização se discute foi realizado em 1993, período em que já se encontrava em vigor a
UFIR como indexador oficial aplicável aos tributos federais.
Logo, não só as decisões proferidas nos Temas repetitivos no 62 e 235 do STJ não se
subsomem à regra de aplicação obrigatória do RICARF, como, em tese, confirmam o procedimento
adotado pela fiscalização e reforçado pela DRJ.
3.2 ANÁLISE MATERIAL DOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
Embora os precedentes do STJ não resolvam diretamente a controvérsia, nem
sejam obrigatoriamente e automaticamente aplicáveis de acordo com as regras regimentais, o
entendimento neles refletido possui pertinência material com o tema julgado, pois reconhece que
os índices incorporados às tabelas de atualização monetária da Justiça Federal constituem
referência adequada para recomposição do indébito tributário.
Tal orientação foi também incorporada na esfera administrativa. Nesse sentido,
destaca-se o Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008, no qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
reconheceu a aplicabilidade da Tabela Única da Justiça Federal para atualização de indébitos
tributários, incluindo índices expurgados de planos econômicos. Esse entendimento também vem
sendo reiteradamente acolhido na jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que admite a utilização dos índices constantes das tabelas da Justiça Federal como
parâmetro de correção monetária, conforme ementas exemplificadas a seguir:
Ano-calendário: 1983 IRPJ. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO.
Os débitos pleiteados pelo contribuinte estão sujeitos à correção pelos expurgos
inflacionários previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n. 561, de 02/07/2007, ainda que não haja decisão judicial
reconhecendo esse direito ao contribuinte.
(Acórdão no 9101-007.339, relator Luiz Tadeu Matosinho Machado, 22 de julho de
2025)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À
CRIAÇÃO DA SELIC. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP
1.112.524/DF SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO VINCULANTE A
TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
A repetição de indébito tributário de período anterior à criação da SELIC deve ser
calculada mediante inclusão dos expurgos inflacionários da época, conforme
decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime de recursos
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
11
repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil, vinculando as
decisões do CARF.
(Acórdão no 1201-006.099, relator Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, 14 de agosto
de 2023)
Assim, embora os precedentes do STJ não sejam diretamente determinantes para a
solução da controvérsia e os julgados do CARF citados tratem do debate sobre expurgos
inflacionários, reconheço que o critério material por eles definido — utilização da série histórica
de correção adotada pela Justiça Federal — constitui referência adequada para a análise do
crédito em questão.
O ponto é que, no caso concreto, não há controvérsia quanto ao indexador aplicável
ao período, pois tanto a autoridade fiscal quanto a Recorrente entendem que, no ano de 1993, o
índice de atualização monetária aplicável aos tributos federais era a UFIR, instituída pela Lei no
8.383, de 1991. Ou seja, é de se reforçar que nem o despacho decisório nem a decisão da DRJ
contrariaram o comando judicial ou o entendimento consolidado pelo STJ, pois ambos aplicaram o
indexador correto para o período — a UFIR.
A questão que se coloca é: qual UFIR? Como esclareceu a Recorrente em seu
recurso:
a presente controvérsia reside, exclusivamente, na divergência do coeficiente de
atualização a ser aplicado no indébito constituído em favor da Recorrente, em
junho/93: no entender do acórdão recorrido, a UFIR diária enquanto que, para os
cálculos efetuados e compensados pela Recorrente, a UFIR prevista na Tabela de
Precatórios da Justiça Federal. (destaques meus)
Pois bem o art. 2o da Lei no 8.383/91 lei estabeleceu que haveria duas modalidades
da UFIR: a diária e a mensal. A expressão monetária da UFIR mensal seria fixa em cada mês-
calendário, enquanto a UFIR diária ficaria sujeita à variação em cada dia, sendo a UFIR do primeiro
dia do mês igual à UFIR mensal correspondente2. Dessa forma, a UFIR mensal de determinado mês
corresponde ao valor da UFIR vigente no primeiro dia desse mês.
As tabelas de atualização monetária elaboradas pela Justiça Federal são
estruturadas com base em coeficientes mensais de correção, aplicados conforme o mês do evento
considerado. Assim, nos períodos em que o indexador utilizado seja a UFIR, sua aplicação ocorre
na forma mensal, compatível com a estrutura da série histórica de correção monetária.

2 Art. 2° A expressão monetária da Ufir mensal será fixa em cada mês-calendário; e da Ufir diária ficará sujeita à
variação em cada dia e a do primeiro dia do mês será igual à da Ufir do mesmo mês.
§ 1° O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, por intermédio do Departamento da Receita Federal,
divulgará a expressão monetária da Ufir mensal;
(...)
b) até o primeiro dia de cada mês, a partir de 1° de fevereiro de 1992, com base no IPCA.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
12
No presente caso, entretanto, a autoridade fiscal procedeu à conversão do valor
histórico utilizando a UFIR diária correspondente ao último dia do mês (30/06/1993), divulgada
pelo Ato Declaratório SRF no 84, de 20 de junho de 1993, no montante de CR$ 32.292,87.
Essa metodologia conduz a resultado distinto daquele obtido mediante a aplicação
da UFIR mensal correspondente ao mês de junho de 1993, fixada pelo Ato Declaratório SRF no
70 de 31 de maio de 1993 e refletida na série histórica de correção incorporada às tabelas da
Justiça Federal, que foi de Cr$ 25.126,35.
Cabe ainda esclarecer que o art. 84 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
citada pela DRJ como fundamento para manter o despacho decisório, estabelece apenas o valor
da UFIR em reais na data de 1o de janeiro de 1996, utilizado para fins de conversão final dos
valores expressos em UFIR para a moeda corrente.
Tal disposição não altera o indexador aplicável aos períodos anteriores, tampouco
afasta a utilização da UFIR como índice de atualização monetária para os anos em que esteve em
vigor. Trata-se apenas de regra de conversão monetária, sem impacto na definição do indexador
histórico aplicável.
Vejamos então as versões do cálculo do crédito que foram acostadas aos autos.
Num primeiro momento, a Contribuinte apresenta ao fisco uma planilha em
resposta à diligência, justificando da seguinte maneira a atualização do crédito referente ao
recolhimento da incorporada CEBRASP (Fl.69):

Veja-se que ela não utilizou o índice de atualização da Tabela de Precatórios da
Justiça Federal, Resolução no134/2010 do CJF. Ao contrário, a Contribuinte seguiu os mesmos
passos utilizados pelo fisco: converteu os valores em UFIR (9.209.927.899,67/24.817,66 =
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
13
371.103,80), depois converteu em reais pelo valor da UFIR fixado pela IN 1300/2012 (Total
737.015,44 x 0,8287 = 610.764,69) e, por fim, atualizou o montante pela SELIC a partir de 01/96.
A divergência foi justamente o valor da UFIR adotado. Segundo o despacho
decisório (fl. 272)
Código
de
Receita
Data de Pgto
Valor
Fator
de
Atualiz. NE 08
Vlr da UFIR na
data do pagto
Valor
em
UFIR
Valor
em
31/12/1995
em R$
0764
30/04/1992
125.638.519,66

1.373,43
91.477,92
75.807,75
0764
29/05/1992
153.796.338,22

1.681,24
91.477,92
75.807,75
0764
30/06/1992
189.168.105,55

2.067,91
91.477,92
75.807,75
2511
30/06/1993
9.209.927.899,67
**
32.292,87
285.200,04
236.345,28
2511
31/08/1992
141.605.013,60

3.095,94
45.738,94
37.903,86
2511
30/09/1992
175.653.995,62

3.840,36
45.738,94
37.903,86
TOTAL

539.576,25
** Com relação ao pagamento efetuado em 30/06/1993 pela CEBRASP S/A, o
contribuinte utilizou-se da UFIR na data do pagamento correspondente no valor
de 24.817,66 (conforme planilha à fls.69), sendo que o correto é 32.292,87.
Portanto o valor em reais em 31/12/1995 é de R$ 236.345,28.
Como dito acima, o valor de 32.292,87 corresponde à UFIR diária em 30/06/1993.
Posteriormente, na manifestação de inconformidade e no recurso, a Contribuinte traz o
seguinte cálculo, utilizando o índice da Tabela da Justiça Federal para repetições de indébito de
0,0000329813 (fl. 496, tabela CJF na fl. 450):

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
14
Aqui, o cálculo já foi feito segundo as orientações da Tabela da Justiça Federal, nos
seguintes termos:

Neste ponto, uma observação se faz necessária: embora a própria Contribuinte
tenha utilizado outra metodologia de cálculo do seu crédito, quando da transmissão do
PER/DCOMP e atendimento à fiscalização, a manifestação de inconformidade é justamente o
momento de alegar todas as matérias de defesa e quantificar o crédito da forma que se entende
correto, ainda que não compatível com o PER/DCOMP originalmente apresentado.
Isso, porque, em se tratando de crédito decorrente de ação judicial, sabe-se que o
processo de habilitação anterior não valida ou verifica o valor do crédito, apenas respalda os
requisitos para se realizar a compensação administrativa do crédito judicial. É justamente no
processo de análise do PER/DCOMP demonstrativo do crédito que essa quantificação será
realizada.
Pois bem, como dito antes, o índice da Justiça Federal possui bases mensais e leva
em consideração a UFIR mensal no período entre 1992 e 1995, sendo que a UFIR do mês do
crédito discutido (06/1993) foi de 25.126,35. Como se trata de um único índice, a ser multiplicado
pelo valor de base, conforme orientações ilustradas acima, ele também contém em si outro
elemento necessário para o cálculo: o valor da UFIR em reais para 01/01/1996, de 0,8287.
Decompondo então o cálculo feito com o índice da Tabela, chega-se exatamente ao
valor calculado pela Contribuinte:
1. 9.209.927.899,67/25.126,35 = 366.544,59
2. 366.544,59 x 0,8287 = 303.755,50
Ou seja, o cálculo apresentado em manifestação de inconformidade e recurso
voluntário está correto e reflete o entendimento do STJ e do CARF a respeito da atualização
monetária do indébito tributário.
Repita-se: o equívoco do cálculo fiscal estava apenas em considerar a UFIR diária,
em vez da UFIR mensal, mas sua metodologia empregada também estava correta e compatível
com o comando judicial exarado na ação da Recorrente. Insisto nesse ponto para deixar claro que,
juridicamente, não se pode afirmar que as decisões proferidas no presente processo
descumpriram o comando da decisão judicial, como constrói a Recorrente em sua argumentação.
Dito isso, impõe-se a retificação do cálculo para que a atualização do recolhimento
efetuado em junho de 1993 observe a UFIR mensal correspondente ao período, conforme a série
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726336/2016-67
15
histórica de correção monetária adotada para atualização de indébitos tributários na Tabela de
Correção Monetária da Justiça Federal.
No que se refere ao pedido de reconhecimento do valor remanescente apurado
pela Recorrente, cumpre inicialmente consignar que, à luz dos elementos constantes dos autos, é
possível reconhecer a existência material de crédito em montante superior àquele originalmente
declarado na PER/DCOMP.
Todavia, tal constatação não conduz, no presente momento processual, ao
deferimento do valor adicional pleiteado.
Isso porque, conforme entendimento reiterado deste Conselho, o objeto do
processo administrativo de compensação encontra-se delimitado pela própria declaração
apresentada pelo contribuinte, sendo certo que o crédito passível de validação é aquele
expressamente requerido na PER/DCOMP. Nesse sentido, ainda que se apure direito creditório em
valor superior, a análise administrativa limita-se ao montante pleiteado, devendo eventual saldo
remanescente ser objeto de novo pedido específico, caso ainda haja prazo para tanto.
Ademais, a atuação deste Conselho restringe-se ao controle de legalidade do
despacho decisório que apreciou a compensação declarada, a existência e validade do crédito
pleiteado, não lhe competindo promover, no curso do contencioso, a retificação da PER/DCOMP
ou a ampliação do crédito originalmente indicado, sob pena de indevida inovação do objeto do
litígio.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para homologar integralmente as compensações
realizadas na DCOMP no 40281.45366.251012.1.3.57-9051, até o limite o crédito lá pleiteado.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 556
DF CARF MF
Original